Tribunal: TJSP
Processo: 1021359-69.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANO MORAL.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

INCONFORMISMO DAS PARTES.

RELAÇÃO REGIDA PELO DIREITO DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. CAPTURA DE TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL QUE NÃO É SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA, DESACOMPANHADA DE

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANO MORAL.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

INCONFORMISMO DAS PARTES.

RELAÇÃO REGIDA PELO DIREITO DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. CAPTURA DE TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL QUE NÃO É SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA, DESACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À EMPRESA, NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, VIII DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE PROTOCOLO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO NÃO IMPUGNADO PELA REQUERIDA.

DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO. QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 929, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). DOLO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. EXISTÊNCIA DE PROTESTO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELA SÚMULA 385, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA CONDENAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO.

RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO EM PARTE PARA AFASTAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.